Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710927-28.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEANNE VITOR FERNANDES APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O A parte autora juntou a petição de ID 52051435, requerendo a desistência do recurso interposto. Nos termos da legislação processual, não é necessária a concordância da parte adversa, motivo pelo qual HOMOLOGO o pedido de desistência recursal. À secretaria, para que retire o processo de pauta. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator